Tribunal: TJMT
Processo: 1000773-51.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000773-51.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), GILMAR BRITO DOS SANTOS - CPF: 019.109.135-96 (APELADO), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), LARISSA ESTEFAN DE ALMEIDA - CPF: 113.058.727-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – FUNÇÃO HABITUAL – SERVIÇOS GERAIS – AVALIAÇÃO CONJUNTA COM OS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 42, da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, na Ação para Concessão para Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por
Gilmar Brito dos Santos
,
e que condenou a autarquia previdenciária, Recorrente, a conceder o benefício de auxílio-doença e o de aposentadoria por invalidez ao autor, Recorrido, desde o indeferimento administrativo,
devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros (id 142169779).

Pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que o Recorrido não faz
jus

à aposentadoria por invalidez, porque é possível constatar, pelo laudo pericial, que a respectiva incapacidade é parcial. Além disso, a idade do Recorrido, 50 anos, permitiria, perfeitamente, sua reinserção no mercado de trabalho.

Prequestiona, para eventual interposição de recursos extraordinários, os artigos 300, §3
o
do NCPC, 1
o
-F, da Lei n. 9.494/1997, e 100, § 12, e 102, inciso I, alínea “l”, e §2
o
, da Constituição Federal.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, com inversão do ônus de sucumbência (id. 192169783).

Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1
a
Região, que declinou da competência ao Tribunal de Justiça deste Estado, com arrimo nas Súmulas 15, do STJ, e 501, do STF (id. 14216981).

O Recorrido contra-arrazoou, rechaçando as alegações aventadas no apelo (id. 142169787).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id 143178165).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS
–
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que condenou a autarquia previdenciária, Recorrente, a conceder o benefício de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao autor, Recorrido, Gilmar Brito dos Santos, desde o indeferimento administrativo,
devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros (id 142169779).

Cinge-se a questão em saber se os requisitos legais para concessão do restabelecimento do auxílio-acidente, bem como sua conversão para aposentadoria por invalidez foram, ou não, preenchidos.

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (Grifei). Deste Tribunal: [...].

No caso em apreço, as provas demonstram o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, primeiro, porque ficou demonstrado que o Recorrido detém a condição de segurado do INSS; segundo, porque o laudo pericial, em juízo, confirmou que o periciado, Recorrido, tem incapacidade parcial e permanente para a função de serviços gerais. Aliado a isso, é analfabeto, contava, à época, com 50 anos, idade aparente superior à cronológica, não poderia carregar peso e, ainda, em tratamento prolongado de hanseníase (id 142169774). Veja:

“Histórico.

São as seguintes às declarações do periciando: Relata que sofreu acidente no trabalho, fratura do membro superior esquerdo, houve diminuição de sensibilidade, sequela de pseudoartrose de escafoide da mão esquerda, diminuição da força de apreensão. Em uso do tratamento para hanseníase.

Exame Físico.

O paciente ao exame é um homem de cor parda, que deu entrada caminhando por seus próprios meios e sem o auxílio de aparelhos; está em bom estado físico, bom estado de nutrição e aparenta uma idade física superior a idade cronológica. Está lúcido, orientado, no tempo e no espaço, o pensamento tem forma, curso e conteúdo normal, a memória está presente e preservada, o humor igualmente presente e adequado às situações propostas. Não notei a presença de delírios ou alucinações. O exame físico direcionado demonstrou. a) deambula com marcha claudicante. Dificuldade auditiva.

QUESITOS DA PARTE AUTORA:

1) Qual a idade do periciando e o seu grau de escolaridade?

Resposta: 49 anos. Não alfabetizado

4- A incapacidade para o desenvolvimento do trabalho é de forma parcial ou total?

Resposta: Parcial.

5- A incapacidade para o desenvolvimento do trabalho é permanente ou temporário?

Resposta: Permanente.

6. O Sr. Perito consegue com base nos exames e atestados médicos afirmar desde quando o periciando se encontra incapacitado(a).

Resposta: Desde 2018.

8. Essas limitações interferem nas atividades rotineiras do periciando(a), como por exemplo realizar os afazeres domésticos, carregar peso, abaixar-se, deambular, permanecer em pé por longos períodos de tempo e/ou sentado, entre outros?

Resposta: Carregar peso.

9. As deficiências/moléstias/doenças de que o periciando é portador(a) traz limitações para a sua vida? Que tipos de limitações?

Resposta: Dores.

10. As patologias que acometem o periciando encontram-se atualmente em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Descompensado da hanseníase, prolongou o tratamento.
”

Assim, as condições pessoais do segurado – idade, baixa escolaridade e ser portador de sequelas que o impossibilitam de exercer atividade que demanda esforço físico – tornam extremamente difícil a sua reabilitação para o exercício de outro trabalho.

Percebe-se, então, que, na espécie, diante das condições sociais e pessoais do segurado, a concessão do benefício previdenciário pretendido, longe de conferir privilégio, tem o condão de homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana [1],
celula mater
dos direitos humanos [2], que dão estrutura aos direitos fundamentais – individuais e sociais –, e iluminam a ideia de justiça, que se mantém acessa com a sua observância absoluta.

Logo, ainda que se considere ser parcial a incapacidade, se as condições pessoais, socioeconômicas e culturais do segurado demonstram a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

A propósito, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS – PROFISSIONAIS E CULTURAIS – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito. 3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, ao qual é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias socioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada. Recurso especial provido, em menor extensão.

(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

Nessa linha, é a orientação desta Câmara julgadora:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (EMPACOTADORA) OU QUALQUER OUTRA (MULTIPROFISSIONAL) – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ART. 20, §4o, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2. Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por se revelar justo e adequado, além de consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73. (Apelação/Remessa Necessária 174477/2015, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2018, publicado no DJE 19/06/2018).

Nesse contexto, a meu ver, foram preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez.

Portanto, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO A APELAÇÃO, interposta pelo Instituto Nacional de Seguro Social, e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022